Tribunal: TJSP
Processo: 0005819-84.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005819-84.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
EDILÉCIO FRANCISCO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"NEGARAM PROVIMENTO ao agravo em execução penal, mantendo,
integralmente, a respeitável decisão de primeiro grau. V.U.", de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) E CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005819-84.2020.8.26.0496 -Voto no 37.222
2
Agravo em Execução no 0005819-84.2020.8.26.0496
Agravante: EDILÉCIO FRANCISCO DA SILVA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
DEECRIM UR6 da Comarca de Ribeirão Preto - SP
Voto no 37.222
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal
interposto por Edilécio Francisco da Silva contra decisão prolatada
pelo MM. Juiz Hélio Benedini Ravagnani, que reconheceu ter ele
praticado falta disciplinar de natureza grave e determinou, como
consequência, a regressão ao regime fechado e o reinício da contagem
do lapso temporal para fins de progressão de pena.
O agravante Edilécio, em sua minuta, requer
absolvição, apontando para a fragilidade da prova contra ele produzida e
para o fato de que não há trânsito em julgado de eventual condenação
pelo crime patrimonial que lhe foi imputado. Subsidiariamente, pugna
pela desclassificação da conduta para falta disciplinar de natureza média,
não especificada. Caso mantido o reconhecimento de falta grave, pleiteia
o afastamento da determinação pela interrupção da contagem do prazo
para a aferição dos benefícios de livramento condicional, indulto e
comutação de penas, bem como a preservação de eventuais dias
remidos.
Em contraminuta, o Promotor de Justiça requer
o desprovimento do recurso.
Pelo despacho de fls. 87, a decisão foi mantida
por seus próprios fundamentos.
O Procurador de Justiça opinou pelo não
provimento do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005819-84.2020.8.26.0496 -Voto no 37.222
3
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida
pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição
a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
Em seu termo de declarações (fls. 54/55), o
agravante Edilécio exerceu o direito constitucional de permanecer em
silêncio.
Por sua vez, os agentes de segurança
penitenciária Rogério Eusébio Moretti e Fernando Rodrigues dos Santos
apresentaram depoimentos em sentido único (fls. 56/57 e 58/59), dando
conta de que, lotados no Centro de Progressão Penitenciária de
Franca/SP, receberam comunicação a respeito do fato de que o
agravante, um dia após ter sido agraciado com a saída temporária de
Natal e Ano Novo, foi preso em flagrante delito em decorrência de ter
sido abordado na posse de uma motocicleta furtada. Por este motivo, foi
determinada sua regressão cautelar ao regime fechado, posteriormente
convertida em definitiva por força da decisão homologatória de falta
grave que instrui os presentes autos.
Verifica-se do conjunto probatório, portanto,
que as seguras e uníssonas oitivas dos agentes de segurança
penitenciária configuram-se mais do que suficientes a demonstrar a falta
grave atribuída ao agravante.
Pelo que se depreende dos autos, o agravante
praticou falta grave durante o cumprimento de sua pena, eis que em seu
desfavor foi lavrado auto de prisão em flagrante delito, embasado em
elementos de informação contundentes, que lhe atribuiu a prática de
delito patrimonial, circunstância que, inclusive, ensejou a sustação
cautelar do regime semiaberto, definitivamente concretizada pela
regressão ao regime fechado, imposto pela decisão agravada, que ora se
mantém, não havendo que se cogitar de absolvição ou desclassificação
do comportamento para falta de natureza média.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005819-84.2020.8.26.0496 -Voto no 37.222
4
Mais a mais, não há falar-se em violação ao
princípio da presunção de inocência, ou mesmo ao devido processo
legal, por ter sido a decisão na esfera administrativa disciplinar tomada
antes do trânsito em julgado da condenação pelo crime em questão.
Isto porque o art. 118, inciso I, da Lei de
Execução Penal prevê que o sentenciado fica sujeito à regressão de
regime na hipótese da prática de fato previsto como crime doloso. Em
momento algum, portanto, exige o legislador condenação e, muito
menos, trânsito em julgado.
Frise-se que a esfera administrativa da prática
de falta disciplinar de natureza grave não se confunde com instrução
penal, a exigir as mesmas garantias e faculdades previstas em relação ao
processamento de uma ação penal.
Consequentemente,
embora
devam
ser
assegurados o contraditório e a ampla defesa, não há alegar-se violação
ao princípio da presunção de inocência exclusivamente porque a
apuração não foi suspensa até o trânsito em julgado na esfera criminal.
Adotar-se
tal
pretensão
inviabilizaria
a
apuração de faltas disciplinares de natureza grave na hipótese de
cometimento de novo crime.
No sentido do texto:
“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. FALTA
GRAVE. COMETIMENTO DE CRIME DOLOSO. PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
DESNECESSIDADE
DE
AGUARDAR
O
TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. O incidente executório
de configuração de falta grave, decorrente do cometimento de crime
doloso, não sofre interferências da necessidade de condenação
transitada em julgado, porquanto é de cunho administrativo e obedece
aos mesmos parâmetros da ampla defesa e do contraditório exigidos no
processo penal. Recurso parcialmente provido” (STJ, 6a Turma, Recurso
Especial no 1.110.712/RS, relator Min. MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, por maioria, j. em 15.12.2009).
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005819-84.2020.8.26.0496 -Voto no 37.222
5
RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. RECENTE ORIENTAÇÃO
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
ALEGAÇÃO
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXECUÇÃO DA PENA. NOVO
CRIME
DOLOSO
PRATICADO
NO
TRANSCURSO
DO
CUMPRIMENTO DA PENA. FALTA GRAVE HOMOLOGADA.
EFEITOS.
NOVA
DATA-BASE
PARA
A
PROGRESSÃO.
POSSIBILIDADE.
(...). 3. É pacífica a orientação das Turmas
componentes da Terceira Seção desta Corte no sentido de que a prática
de crime doloso durante o transcurso do cumprimento da pena, resulta
em cometimento de falta grave (art. 52 da Lei 7.210/84).
4. Desnecessário o trânsito em julgado da
condenação do novo delito para que se reconheça a falta grave,
porquanto é de cunho administrativo e obedece aos mesmos parâmetros
da ampla defesa e do contraditório exigidos no processo penal.
5. É assente nesta Corte Superior de Justiça
que a homologação da falta grave traz, como um dos efeitos, a
alteração da data-base para fins de progressão de regime prisional.
6. Habeas Corpus não conhecido”. (STJ, 5a
Turma, HC 262.932/MG, relator Min. CAMPOS MARQUES, DJE de
27.06.2013).
O mesmo raciocínio encontra amparo na
doutrina:
“Não se referindo a lei à 'condenação', mas 'à
prática de fato previsto como crime', a aplicação da sanção disciplinar
independe de que o fato esteja ainda sendo objeto de inquérito policial
ou ação penal, devendo apenas ser obedecidos a lei e o regulamento
referentes ao procedimento disciplinar para que a sanção seja imposta”
(Julio Fabbrini Mirabete Execução Penal, 9a edição, 2000, São Paulo,
Ed. Atlas, p. 143).
Quanto
aos
pleitos
subsidiários
pelo
afastamento de determinação para o reinício da contagem dos prazos
atinentes aos benefícios do livramento condicional, indulto ou
comutação de penas e pela preservação de eventuais dias remidos,
salienta-se sua inocuidade, eis que a r. sentença de primeiro grau deixa
expressamente claro que a interrupção da contagem de prazo só ocorreu
no que diz respeito à progressão de regime prisional, preservando-se as
demais contagens, em respeito às Súmulas 441, 534 e 535 do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005819-84.2020.8.26.0496 -Voto no 37.222
6
Tribunal de Justiça, e que não havia dias remidos a serem declarados
perdidos.
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao
agravo em execução penal, mantendo, integralmente, a respeitável
decisão de primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica